Tribunal: TJMT
Processo: 0018313-88.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018313-88.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), WALDOMER PEREIRA MOURA - CPF: 468.451.941-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO MERAMENTE PREQUESTIONATÓRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA PROCESSUAL DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Na espécie, o Embargante pretende rediscutir

tese de que a ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária é de 10 (dez) anos, quando a legislação cambial determina a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos.

2 – No caso concreto, o aresto embargado é claro ao dispor que houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária.

3 - Estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão do Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0018313-88.2009.8.11.0041 – CAPITAL)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, oposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
(incorporador do
Banco Finasa S.A.
) em virtude do acórdão proferido no ID 36488971, alegando omissão.

Mais uma vez, o Banco assevera que a pretensão não está fulminada pela prescrição, haja vista que o despacho que ordenou a citação interrompeu a contagem do lapso prescricional. Noutro sentido, aduziu que a mera distribuição da ação interrompe a contagem da prescrição.

Além do mais, reiterou a tese de que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e que adotou todas as medidas cabíveis para citar o Embargado e localizar bens passível de penhora, mas sem êxito, não podendo ser penalizado com o decreto sentencial, sobretudo porque a demora na prática dos atos processuais se deve à máquina judiciária.

Aduz que era imprescindível a sua intimação prévia e que a contagem da prescrição é renovada a partir da entrada em vigor do CPC atual.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020